Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-11.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704614-11.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: KARINE RODRIGUES LOPES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por KARINE RODRIGUES LOPES em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL objetivando a condenação da ré ao custeio de procedimento médico de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica e ao pagamento de indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica e violação do princípio da dialeticidade, no que se refere à obrigação de cobertura, ante a ausência de enfrentamento das conclusões do laudo pericial e do Tema no 1.069 do STJ. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2025 17:39:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador